Tribunal: STF
Processo: Rcl 82164
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo nos autos da Ação Penal 5005620-66.2020.4.03.6181.



    Sustenta a defesa constituída, em síntese, o cabimento da presente reclamação para preservar a autoridade da Súmula Vinculante 14, uma vez que a autoridade apontada como reclamada não teria viabilizado acesso aos autos nos quais teria sido apurado o crime antecedente à imputação de lavagem de dinheiro pelo qual o reclamante foi denunciado.



    Alega, desse modo, que “a defesa deve ter acesso a todas as provas e informações que possam influenciar a decisão do juiz, independentemente de em qual ação penal essas informações foram inicialmente utilizadas”.



    Aduz, nesse sentido, que é necessário o acesso a integralidade da ação penal que apurou o crime antecedente, sendo insuficiente a disponibilização apenas da sentença e do depoimento do réu daquele processo.



    Afirma, ainda, inexistir qualquer óbice ao pretendido acesso em razão da ausência de investigação em curso no processo que apurou o crime antecedente ao de lavagem de dinheiro.



    Argumenta, de outro lado, que é “juridicamente relevante assegurar ao Peticionário o amplo e irrestrito acesso aos autos integrais da denominada Operação Lava Jato, bem como aos documentos, mídias e elementos constantes da Petição n.º 13.015/DF”.



    À vista do acima exposto, requer a concessão de medida liminar, para o fim de “suspender o andamento da Ação Penal n.º 5005620-66.2020.4.03.6181, em trâmite na 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária em São Paulo/SP, até o julgamento do mérito da presente Reclamação.” 



    No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, “determinando-se a intimação do MPF em primeiro grau a fim de juntar cópia integral da Ação Penal nº 5022480- 88.2017.4.04.7000 (13ª Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária do Paraná), nos autos da Ação Penal n.º 5005620-66.2020.4.03.6181 (3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária em São Paulo/SP)”. Pede, ainda, “o acesso amplo, imediato e irrestrito a todos os documentos, mídias e registros da Operação Lava Jato, para subsidiar eventuais medidas de revisão ou invalidação”.



    Em 28.08.2025, durante o período de férias forenses, o eminente Ministro Presidente solicitou prévias informações à autoridade reclamada, as quais foram prestadas nesta data.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente